Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. COMPLEMENTO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE, NA HIPÓTESE DE APROVAÇÃO NO CERTAME PÚLICO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. SITUAÇÃO CARACTERIZADA ENQUANTO INEXISTIR TRANSITO EM JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Evidenciado que a parte requereu, no mandado de segurança, a determinação de sua nomeação e posse, em caso de sua aprovação no certame público, sem que o acórdão tenha abordado o referido aspecto, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

3. Resta facultado a menção quanto a condição sub judice do candidato pela banca examinadora e a instituição organizadora durante o momento em que procedeu a judicialização da questão, não se vislumbrando qualquer ilegalidade em tal consideração, até porque, enquanto inexistir decisão transitada em julgado, tal condição assim permanecerá.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.